Tribunal: TCU
Processo: 033.522/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1929/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1811/2020-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 15/7/2020 - Telepresencial, inserido na Ata no 26/2020, consignando a seguinte alteração; onde se lê: (...) "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM (...) o prazo estipulado no subitem 9.2 do Acórdão 931/2020-TCU-Plenário (...) ", (...) leia-se: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM (...) o prazo estipulado nos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 931/2020-TCU-Plenário (...) " mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.522/2019-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (Vinculador) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.